Tribunal: TJSP
Processo: 1507073-32.2019.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Rejeição da exordial por inépcia e falta de justa causa – Juntada de documentos que comprovam materialidade delitiva e indícios de autoria – Exordial que descreve os fatos satisfatoriamente e cumpre os requisitos do art. 41 do CPP - Descabimento
Com a juntada dos documentos que comprovam materialidade delitiva e os indícios de autoria, inexiste prejuízo à defesa,

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Rejeição da exordial por inépcia e falta de justa causa – Juntada de documentos que comprovam materialidade delitiva e indícios de autoria – Exordial que descreve os fatos satisfatoriamente e cumpre os requisitos do art. 41 do CPP - Descabimento
Com a juntada dos documentos que comprovam materialidade delitiva e os indícios de autoria, inexiste prejuízo à defesa, se a descrição dos fatos imputados ao réu na inicial acusatória mostrou-se perfeitamente consentânea com as exigências do art. 41 do CPP, de modo a permitir ao acusado o exercício de seu direito de defesa de modo amplo.